Tribunal: TJSP
Processo: 1501615-07.2023.8.26.0628
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: embargos de declaração opostos pela empresa vítima (assistente de acusação) contra acórdão por meio do qual foi dado parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelo réu José Ramos, e negado provimento aos apelos

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: embargos de declaração opostos pela empresa vítima (assistente de acusação) contra acórdão por meio do qual foi dado parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelo réu José Ramos, e negado provimento aos apelos interpostos pelos acusados Maurício e Reinaldo.
II. Questão em Discussão: verificar a presença de vícios de omissão e contradição na decisão colegiada, bem como a necessidade de prequestionar a matéria suscitada pela recorrente.
III. Razões de Decidir: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material no acórdão, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal. Evidenciado o intuito meramente infringente do recurso. 2. Prequestionamento que não se consubstancia como hipótese autônoma de cabimento dos aclaratórios, mas sim visa a suprir vício de omissão. Ausente omissão, não se cogita da necessidade de prequestionamento por esta via recursal.
IV. Dispositivo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 619.